Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751584-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA EMBARGADO: ERIVALDO MENDANHA DA SILVA CAMPOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriela Rollemberg Advocacia contra o acórdão no 2010393 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela, por decisão da maioria dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os autos foram incluídos na pauta da Vigésima Oitava Sessão Virtual da Segunda Tuma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 75096025). A embargante requereu a retirada do processo da pauta de julgamento nos termos do art. 124-A, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 75763756). Alega que o caso concreto reveste-se de complexidade especial e relevância jurídica. Afirma que isso foi demonstrado pelo julgamento do agravo de instrumento, em que a Segunda Turma Cível negou provimento ao recurso por maioria. Explica que inexistiu deferimento de pesquisa por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) desde o início da execução em 2019, diferentemente do que consta no acórdão embargado. Esclarece que a última diligência realizada ocorreu por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Sustenta que os dois (2) sistemas informatizados mencionados consistem em sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, mas o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) serve ao boqueio de ativos e requisição de informações financeiras pelo Banco Central do Brasil, enquanto o Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) possibilita acesso a dados cadastrais e fiscais da Receita Federal. Argumenta que não se trata de reiteração de requerimento, mas de primeira solicitação desta modalidade de pesquisa, circunstância que não foi adequadamente considerada no acórdão embargado. Destaca que o acórdão embargado está omisso quanto: 1) às pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud); 2) ao fato de que as consultas a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Superintendência de Seguros Privados (Susep) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) foram infrutíferas; 3) à penhora no rosto dos autos no 551391689.2017.8.09.0113, que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Niquelândia/GO, e não houve qualquer levantamento de valores em seu favor e 4) ao fato de que realizou pesquisa no cartório de registro de imóvel, em que identificou-se um imóvel passível de constrição e deferiu-se a penhora, mas esta está suspensa em razão da oposição de embargos de terceiros. Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se no sentido da desnecessidade do exaurimento de diligências para pesquisa no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Registra que a questão central do presente caso envolve honorários advocatícios contratuais firmados mediante contrato entre as partes, que caracterizam-se como verba de natureza alimentar nos termos da Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal e o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o acórdão embargado não analisou todas as provas de alteração da situação econômica do embargado. Esclarece que o embargado é assessor legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e aufere rendimentos no mínimo de R$ 242.655,20 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) desde 1o.2.2023. Defende que as peculiaridades do caso concreto aliadas à divergência demonstrada no julgamento por maioria do agravo de instrumento evidenciam a necessidade de amplo debate entre os membros da Segunda Turma Cível para análise pormenorizada dos aspectos evidenciados. É o breve relatório. Decido. O art. 124-A, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que os processos com pedido de destaque realizado por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público não serão julgados em ambiente virtual, desde que requerido até quarenta e oito (48) horas antes do início da sessão de julgamento. O art. 123, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que as sessões de julgamento virtuais terão início às 13h30min da data de abertura. Os presentes embargos de declaração foram incluídos na pauta da Vigésima Oitava Sessão Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, a qual realizar-se-á no período de 3.9.2025 a 11.9.2025. O requerimento de destaque foi formulado no dia 1o.9.2025, às 20h46min e, portanto, fora do prazo de quarenta e oito (48) horas previsto no art. 124, inc. II, do Código de Processo Civil supracitado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de destaque e retirada dos presentes embargos de declaração da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator